Tribunal: TJES
Processo: 0002763-25.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-25.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS LEAL DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002763-25.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS LEAL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM LOCAIS E DATAS DISTINTOS, COM VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Vinícius Leal dos Santos contra a sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 34 dias-multa. Consta que o réu, em duas ocasiões distintas, abordou motoristas em locais e datas diferentes, utilizando arma de fogo para subtrair bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados, considerando as condições de tempo, lugar, modo de execução e a presença de vítimas diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), exige-se que o agente cometa crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, de forma que os subsequentes possam ser considerados continuação do primeiro. No caso, embora os delitos tenham ocorrido em curto intervalo de tempo e com modus operandi similar, foram praticados em locais distintos e com vítimas diversas, caracterizando reiteração criminosa em vez de um projeto criminoso unitário.

A jurisprudência dominante entende que, para configuração do crime continuado, é necessário que as ações criminosas derivem de um plano previamente estabelecido, o que não se verifica nos autos, uma vez que os delitos apresentam autonomia entre si e indicam a prática de atos independentes de subtração.

Mantida a pena aplicada em primeiro grau, permanece o regime inicial fechado, em conformidade com os requisitos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, diante da gravidade dos crimes e da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie exige não apenas semelhança de modus operandi, mas também uma unidade de desígnios ou um plano criminoso único; ausentes tais elementos, configura-se o concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69 e 71.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002763-25.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS LEAL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINÍCIUS LEAL DOS SANTOS
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I (duas vezes) à pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de dezembro de 2022, o denunciado Vinícius Leal dos Santos, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma arma de fogo, dirigiu se até as proximidades da linha férrea, no Km 10, da Ferrovia de Central Carapina, neste município, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao visualizar o automóvel Hyundai/Hb20 de placas RUG-4B98, transitando em baixa Velocidade nas imediações da linha férrea, o denunciando Vinícius saiu de uma área de vegetação existente as margens da via, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma de fogo, pulou em frente ao veículo conduzido pelo vigilante Anderson de Oliveira Xavier, tendo como "carona" David Menwaldt, e anunciou o "assalto", exigindo que ambos descessem do automóvel e jogassem ao solo objetos de valor, tais como aliança e relógio, caso estivessem usando.

Consta ainda que, na tarde de 09 de janeiro de 2023, por volta das 17h:00min, o denunciado Vinicius, agindo com o mesmo modus operandi, desejando praticar outro crime contra o patrimônio, dirigiu-se até as proximidades do “trilho do trem”, que fica em uma área de mata situada entre os bairros Central Carapina e Carapina Grande, neste município, e ao avistar o veículo conduzido pelo vigilante Vanderli Ferreira Costa transitar em baixa velocidade, o elegeu como potencial vítima do roubo que pretendia praticar. Segundo apurado, Vinicius saiu da área de mata, e agindo mediante grave ameaça, estando com uma arma de fogo em punho, interceptou o veículo conduzido por Vanderlei e anunciou o “assalto”, exigindo deste a entrega de seus pertences.

Em suas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva, e a alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

No caso focado, os autos apontam que os atos praticados pelo réu se deram em locais diversos e em datas distintas, com vítimas diferentes, razão pela qual correta a sentença primeva ao reconhecer o concurso material de crimes.

Em outras palavras, o que se deflui dos autos é que inexiste relação de continuidade entre as condutas perpetradas pelo sentenciado aptas a lhe conferir o benefício legal pretendido.

A este respeito, com bem destacou o
parquet
, apesar dos crimes terem ocorrido em um curto período, com o mesmo modus operandi e no mesmo bairro, não há comprovação de que defluíram de um projeto concatenado, restando caracterizada, ao contrário, a reiteração criminosa do Agente.

Portanto, sem razão a defesa em relação a este ponto.

Nesse sentido:

“
(...) não se vislumbrou qualquer unidade de desígnios ou mesmo que um dos fatos tenha sido apenas meio para a execução do segundo, o que atraiu, na verdade, a incidência do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes). VI - Diante das mesmas circunstâncias (ausência de unidade de desígnios), também restou fundamentadamente afastada a ocorrência de crime continuado pelo não preenchimento de seu requisito subjetivo. (...)” (STJ - AgRg no HC: 696112 RS 2021/0308763-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o acolhimento do pleito defensivo de alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.